Tribunal: TJDFT
Processo: 0741200-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DA TAXA DE JUROS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário visando excluir cobranças relativas ao seguro prestamista e às tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro de contrato, relativas a financiamento celebrado para aquisição de veículo automotor. Alegou-se abusividade das cobranças e ausência de transparência, com pedido de devolução dos valores pagos e adequação do valor das parcelas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a pretensão de revisão da taxa de juros apresentada apenas em grau recursal; (ii) verificar a legalidade das cobranças das tarifas contratuais (cadastro, avaliação de bem e registro de contrato) e do seguro prestamista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
4. Caracteriza inovação recursal a suscitação, nas razões de apelação, de questões não formuladas oportunamente na petição inicial perante o juízo de primeiro grau, tratando-se de comportamento processual inadequado e inadmissível, devido à violação aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício e acolhida.
5. A tarifa de registro é válida, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme reconhecido no julgamento do Tema 958 pelo STJ. Nos autos, houve registro de alienação fiduciária no sistema SNG e previsão contratual destacada.
6. A tarifa de avaliação de bem é lícita, sendo válida se o serviço for efetivamente prestado, o que se confirmou mediante apresentação do termo de avaliação e previsão expressa no contrato.
7. A tarifa de cadastro é permitida uma única vez no início do relacionamento contratual, conforme Súmula 566 do STJ, sendo válida sua cobrança no caso concreto, em razão da expressa previsão contratual.
8. O seguro prestamista é legal, conforme a Resolução CNSP n. 365, sendo vedada apenas a sua imposição como venda casada, o que não restou comprovado pela autora. A mera alegação genérica de imposição não afasta a validade da contratação voluntária.
9. Inexistente qualquer ilicitude ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, mantém-se a sentença de improcedência dos pedidos revisional e de devolução dos valores pagos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários advocatícios majorados. Suspensão da exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. É inadmissível a inovação recursal consistente na alegação de abusividade da taxa de juros, quando não formulado pedido específico na petição inicial.
2. São válidas as cobranças das tarifas de cadastro, avaliação e registro de contrato, desde que haja previsão contratual expressa e efetiva prestação dos serviços, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ.
3. A contratação do seguro prestamista é lícita, sendo necessária a comprovação da venda casada para sua invalidação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, 1.014 e 507; CC, art. 1.361, §1o; CDC, art. 39, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, Súmula 566; TJDFT, Acórdão 1967762, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível; Acórdão 1718400, Rel. Desemb. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; Acórdão 1817256, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível; Acórdão 1757341, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível.